Tribunal: CARF
Processo: 10166.724952/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724952/2018-11
ACÓRDÃO
2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZIMAR DE CASTRO DOMINGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Não
acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a
preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais
quesitos apresentados no Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 137 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 113 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 38 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com Dependentes, de
Dedução Indevida com Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos, ora
grifado.
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 38/46) referente à revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2013 (ano 2012)(fls.
49/52).
A notificação tratou das seguintes infrações pela falta de comprovação:
- Glosa de pensão alimentícia – R$ 49.408,36;
- Glosa de dependentes – R$ 5.924,16;
- Glosa de despesas com instrução – R$ 12.365,40;
- Glosa de despesas médicas – R$ 23.777,09.
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 25.155,62, mais multa
de ofício e juros de mora, em detrimento do imposto a restituir declarado de R$
12.058,36.
A ciência da notificação ocorreu em 05/01/18 (fls. 48, 57/58) e a impugnação foi
apresentada em 01/06/18 (fls. 2/6, 20/32), acompanhada dos documentos às fls.
7/19, 33/36. Em apertada síntese, traz as seguintes alegações:
Preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação, afirmando que
somente tomou conhecimento do lançamento em 04/05/18, quando
compareceu à RFB (motivado pelo recebimento do aviso de cobrança em
abril/18) e recebeu a notificação de lançamento ora combatida. Defende
que essa data deve ser considerada como a da ciência, suscitando o art. 23,
I, do Decreto no 70.235/72 (intimação pessoal). Entende que nulo o
procedimento da Fiscalização, em razão da intimação ser inválida e
irregular. Caso não acatada a tempestividade, requer a revisão do
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
3
lançamento, conforme art. 65 do PAF. Requer a suspensão da exigibilidade
do crédito, consoante o art. 151, III, do CTN.
O Contribuinte não contesta a glosa do dependente Luzimar Junior, das
despesas com instrução e das despesas médicas de R$ 17.287,99 (= R$
23.777,09 glosado - R$ 6.489,10 impugnado)(fls. 4/5).
Contesta a glosa das dependentes Ana Rubia Farias Viana (sobrinha) e
Zuilene Faria Vieira (companheira), conforme documentos acostados.
Ratifica o pagamento da pensão alimentícia a Maria Xavier Domingos, que
seria comprovado por meio do informe de rendimentos e da DIRF
entregues pelo Senado Federal, do ofício judicial e da DIRPF da pensionada.
Contesta a despesa médica de R$ 6.489,10 referente ao plano SIS,
conforme informe de rendimentos do Senado Federal. Requer a exclusão
da multa de ofício (confisco), ou a redução de 75% para 20%. Quanto aos
juros de mora, requer sejam cobrados a partir da ciência do lançamento.
Requer a prioridade referente ao Estatuto do Idoso.
Por conta da contestação parcial, parte do crédito tributário foi transferido ao
processo no 10166.726944/2018-17 (fls. 53/56).
Em 13/12/18, o Contribuinte requereu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário contestado, suscitando o ADN COSIT no 15/96 e o art. 151, III, do CTN, e
a consequente exclusão do CADIN (fls. 83/86). Verifica-se que o crédito já se
encontra suspenso (fl. 102).
O Acórdão guerreado foi prolatado com despensa de ementa, conforme Portaria
RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2019 (edital e-fl. 125), o
sujeito passivo interpôs, em 10/09/2019 (termo de solicitação de juntada de e-fl. 130), Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que: a impugnação foi entregue tempestivamente; o recurso voluntário é tempestivo; há erro de
fato no lançamento que possibilita a revisão de ofício; a sobrinha de sua companheira pode ser
considerada sua dependente tendo em vista a verdade material; não possui mais os comprovantes
de despesas de instrução com os dependentes, mas sua informação é verdadeira, sem fraude; a
pensão alimentícia é pertinente cf. documentos judiciais juntados; não tem como comprovar as
despesas médicas com exceção às referentes ao Sistema de Saúde de sua fonte pagadora;e a
multa e os juros são descabidos.
Solicita tramitação prioritária em 26/03/2021 (e-fls. 276) com base no art. 69-A da
Lei n. 9.784/1999, por contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
É o relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
4
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à tempestividade, nos termos do art.
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
Tendo o Impugnante suscitado a preliminar da tempestividade, é mister que
passemos a analisá-la.
O Contribuinte defende que a data da ciência do lançamento somente ocorreu em
04/05/18, data em que compareceu à RFB e recebeu pessoalmente a notificação
de lançamento.
Cabe assim, inicialmente, reproduzir o art. 10 do Decreto no 7.574/11, acerca das
formas de intimação:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de
1997, art. 67);
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(...)
IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos
incisos I a III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
5
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não
está sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, §
3o, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins
cadastrais; e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
(grifo nosso)
Quanto à mudança de endereço, há que se observar o disposto no art. 30 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
“Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para
outro ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de
trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 195). (grifo nosso)
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da
Receita Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da
declaração de rendimentos das pessoas físicas.”
Destacamos que, a teor do §2o, I, do Decreto no 7.574/11, considera-se domicílio
tributário eleito pelo Contribuinte o endereço postal por ele fornecido à
administração tributária, para fins cadastrais.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 25/10/17 (fl. 39), foi encaminhada ao
endereço "ST SHA Chácara 541, 5 – Taguatinga Norte – Brasília/DF – CEP 71996-
450" (fl. 38), consignando o no 127252884 (canto inferior à direita),
correspondente ao Aviso de Recebimento – AR – dos Correios. A consulta de
referido AR (fl. 48), por sua vez, indica que houve 3 tentativas de entrega, sendo a
última em 03/11/17, constando sua devolução pelo motivo “Ausente”.
Consultando o cadastro CPF, verificamos que seu endereço atual coincide com o
acima descrito (fl. 106). Constata-se que a alteração para esse endereço foi
solicitada em 26/04/17, por meio de sua DIRPF do exercício 2017 (fl. 107), com a
indicação de “Sim” para a "Alteração Endereço". Verifica-se que esse endereço foi
ratificado por meio das DIRPFs dos 2 exercícios seguintes (2018 e 2019)(fls. 109,
111).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
6
Nesse cenário, constatamos que o endereço da postagem era de fato o constante
no cadastro CPF do Contribuinte e, portanto, seu eleito domicílio tributário.
Sendo improfícua a entrega da correspondência, houve a publicação de edital
consignando a Notificação de Lançamento do exercício 2013 (fls. 57/58),
conforme previsto no art. 10, IV, do Decreto no 7.574/11, que considerou a data
de ciência como 05/01/18 e o prazo de 30 dias para impugnação, 06/02/18.
Apesar de o Contribuinte defender a data da ciência como 04/05/18, alegando
que sua intimação pessoal somente ocorreu nessa data, o art. 10, §1o, do Decreto
no 7.574/11 (que tem por base o art. 23, §3o, do Decreto no 70.235/72) dispõe
que não há qualquer ordem de preferência entre as formas de intimação (pessoal,
postal ou eletrônico), optando a RFB pela via postal. Assim, considera-se válida a
ciência na data de 05/01/18 por via postal.
Sobre a impugnação, reproduzimos o art. 56 do Decreto no 7.574/11:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
(...)(grifo nosso)
A impugnação somente foi apresentada em 01/06/18 (fl. 2), isto é, já findo o
prazo para impugnação em 06/02/18.
Assim, apesar das alegações apontadas pelo Contribuinte, há que se considerar a
impugnação intempestiva.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724952/2018-11
7

Fl. 305
DF CARF MF
Original